Tribunal: TJDFT
Processo: 0725253-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725253-40.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CEZAR DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. OBJETO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. AFETAÇÃO DA MATÉRIA PERTINENTE AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL CUJA FONTE DE RECURSOS PROVÉM DOS DEPÓSITOS DAS CADERNETAS DE POUPANÇA (TEMA 1.290/STF). SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ULTIMADA. CURSO PROCESSUAL PARALISADO. NOVA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO TRÂNSITO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. EFETIVIDADE AUSENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto subsistente determinação emanada do Supremo Tribunal Federal, que, reconhecendo a amplitude de repercussão da controvérsia alusiva ao índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança e reputando a questão constitucional, decidindo pela existência de repercussão geral no ambiente do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF - Tema 1.290 -, determinara o sobrestamento do processamento de todas as demandas pendentes, inclusive cumprimentos e liquidações provisórios de sentença, em que haja discussão das matérias alinhavadas, ultimada a liquidação individual deflagrada e estando os autos correlatos arquivados, não subsiste efetividade em ser determinada a paralisação do trânsito de processo cujo curso já está inerte. 2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado, ou objeto de divergência jurisprudencial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, bem como pugna para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017